Tribunal: TJBA
Processo: 8007479-11.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007479-11.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EUDO VIEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
CLAUDIO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. SISTEMA DE
AIRBAG
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE FALHA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 570, DO CPC. DEFEITO AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado sob a alegação de falha no acionamento do airbag frontal de veículo Chevrolet
Tracker
envolvido em acidente automobilístico.

A sentença recorrida reconheceu a inexistência de vício no produto, com base em perícia técnica que concluiu não haver falha no sistema de segurança do veículo, afastando o nexo causal entre os danos sofridos e o suposto defeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, se o laudo pericial é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora por vício no sistema de airbag do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões do recurso impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do princípio da dialeticidade recursal.

5. O laudo pericial concluiu que o impacto não ocorreu em condições técnicas que justificassem a deflagração dos airbags frontais, sendo o acionamento lateral compatível com a dinâmica do acidente.

6. A alegação de deficiência da perícia não foi arguida de forma oportuna, operando-se a preclusão.

7. A prova técnica foi aceita pelas partes e elaborada com base nos elementos disponíveis, sendo válida e suficiente para formação do convencimento do juízo.

8. Inexistente prova do defeito alegado, o pedido indenizatório não merece acolhimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

9. Ausente nexo causal entre os danos alegados e o funcionamento do sistema de airbag, não há falar em responsabilidade da fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de impugnação à metodologia adotada pela perícia técnica, no momento processual oportuno, acarreta a preclusão e impossibilita sua discussão em sede recursal.

2. Não comprovado o vício do produto nem o nexo causal entre os danos alegados e o funcionamento do sistema de segurança, é indevido o pedido indenizatório com base na responsabilidade objetiva do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II, 477, § 1º, 489, §1º, IV, e 507; CDC,
arts
. 12, 14, §3º, e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
XXXXX/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 02.04.2019; TJ-BA, APL 0519535-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 11.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8007479-11.2019.8.05.0103,
interposta por
EUDO VIEIRA ANDRADE,
onde figura como Apelada
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA